Tribunal: TJDFT
Processo: 0734804-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734804-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZIZI CHAHINE, ZARIFA CHAHINE AGRAVADO: CLAUDEMAR BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por AZIZI CHAHINE e ZARIFA CHAHINE contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0718591-44.2021.8.07.0007 iniciado por CLAUDEMAR BARBOSA DA SILVA, pela qual rejeitada impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente (ID 166593258 na origem). Nesta sede, afirmam as agravantes que: “( ) nos termos da legislação processual civil (art. 99, §3o), basta a afirmação da parte requerente do instituto de gratuidade de justiça de sua insuficiência de recurso para o deferimento do pleito. Assim, a afirmação de insuficiência de recursos pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, podendo excepcionalmente, apenas em caso de indícios razoáveis para tanto, o magistrado exigir comprovação a respeito, conforme disposição do art. 99, §§ 2o e 3o do CPC.” (ID 50348071, p. 2). Aduzem que “a jurisprudência deste Tribunal de Justiça adota como parâmetro de hipossuficiência o teto fixado para atendimento pela defensoria pública, qual seja, renda bruta familiar até 5 salários mínimos, configurando valor de presunção de necessidade econômica renda de R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (ID 50348071, p. 3). Sustentam que: “A agravante Azizi, inclusive, está com seu benefício de aposentadoria cessado há mais de ano, conforme documentos anexos, que junta aos autos para fins de comprovação da fragilidade econômica. Ademais, anexa, ainda, para tanto, extratos bancários, CTPS e declaração de hipossuficiência. E a agravante Zarifa, para fins de comprovação da fragilidade econômica junta aos autos CTPS, declaração de hipossuficiência, históricos de crédito do INSS, extrato de empréstimos consignados, extratos bancários e comprovantes de despesas.” (ID 50348071, p. 4). Preparo não recolhido, pedido de gratuidade formulado no bojo do recurso. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Do que se tem nos autos de origem (cumprimento de sentença 0718591-44.2021.8.07.0007), o patrimônio das agravantes é incompatível com a hipossuficiência alegada. Naquele feito, consta cópia de inventário dos genitores das partes, no qual homologado esboço de partilha em 3/8/2017, fixado quinhão de R$ 1.474.279,40 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta centavos) em favor de Zarifa Chahine e de R$ 2.211.419,10 (dois milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos e dezenove reais e dez centavos) em favor de Azizi Chahini (ID 139704901). Ao apreciar o recurso de apelação 0709700-05.2019.8.07.0007 (Relatoria do Des. Angelo Passareli, 5a Turma), também registrada a incompatibilidade da concessão da gratuidade de justiça com o patrimônio das partes, ora agravantes: “( ) Dessa forma, não bastando a mera colação aos autos de declaração de hipossuficiência econômica para a automática concessão da gratuidade de Justiça, vê-se que a análise realizada pelo Juiz sentenciante, que indeferiu os benefícios da Justiça gratuita às Rés, coaduna-se com os elementos constantes dos autos. Com efeito, conforme consignado na sentença recorrida, ‘são herdeiras de imóveis que negociam por significativa quantia no mercado, de maneira que a nenhuma delas cabe o deferimento do benefício’ (Num. 24712104 - Pág. 2). Registre-se que somente o imóvel/contrato (chácara 28-A) discutido no presente Feito, em setembro de 2017, foi vendido pelas Rés/Apelantes por R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais), conforme instrumento contratual de ID Num. 24711962 - Pág. 1. Nesse descortino, entendo que tal circunstância, por si só, tem o condão de afastar a alegada miserabilidade das Rés/Apelantes, mesmo diante dos comprovantes de proventos de aposentaria (Doc. Num. 24712109 e 24712111) e dos extratos bancários (Doc. Num. 24712110 e 24712112) por elas carreados ao Feito, já que o imóvel litigioso é apenas um entres vários outros de propriedade das Apelantes. Ressalte-se que a área total herdada pelas Recorrentes corresponde a mais de 266ha (duzentos e sessenta e seis hectares) e que foi fracionada em chácaras. Assim, a título ilustrativo, considerando a metragem do imóvel litigioso (Chácara 28-A de 40.160m2), é possível concluir que as Rés/Apelantes herdaram uma extensão territorial correspondente a mais de 60 (sessenta) chácaras. Assim, entendo que deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de Justiça constante da sentença recorrida.” – ID 106558761, p. 11. Assim, em que pese a documentação acostada (Azizi: declaração de hipossuficiência, extratos bancários sem movimentação e com saldo negativo, carteira de trabalho sem anotações, detalhamento de benefício de aposentadoria cessado, relatório médico com diagnóstico de neoplasia maligna de mama, metastática; Zarifa: declaração de hipossuficiência, extratos bancários com saldo negativo, carteira de trabalho com contrato encerrado, detalhamento de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e empréstimos consignados dentro da margem legal), há de se afastar a presunção de hipossuficiência. Por fim, registre-se que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição de agravo de instrumento é de R$42,16 (anexo da Resolução 1 de 16/12/2022). Assim, não comprovado fazer jus ao benefício postulado, deve ser indeferida a gratuidade de justiça. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se as agravantes para recolhimento do preparo sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora